Tribunal: STF
Processo: Rcl 51640
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0001330-86.2019.5.12.0008), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/8):



    O processo de n. 0001330-86.2019.5.12.0008, trata de Ação Trabalhista, proposta por Gilvana Maria Ghidorsi (reclamante), em face de Banco Bradesco S.A (reclamada). 



    Inobstante o mérito, dentre os pontos abordados está a discussão sobre qual índice de correção aplicar a eventual condenação. No caso, a Taxa Referencial – TR, ou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCAe. 



    Superada a fase de conhecimento em primeira instância, e julgados parcialmente procedentes os pedidos suscitados pela reclamante, foi interposto recurso ordinário com o intuito de ver reformados alguns pontos do julgado, dentre eles o índice de correção a ser aplicado. 



    Sobre o tema da correção monetária, no caso, TR ou IPCAe discutido nesta Egrégia instância, e divergido pelas partes, a douta desembargadora proferiu em 17 de janeiro de 2022 despacho sob Id. 5cc93ef, onde decidiu por sobrestar o processo: 



    “Na decisão liminar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou, em 27-06-2020, ad referendum do Pleno do STF, a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Essa decisão foi integralmente mantida no julgamento da Medida Cautelar em Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República no referido processo, e, em relação a seus efeitos, foi esclarecido que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 



    Da conjugação dessas duas decisões, depreende-se estar obstada a tramitação dos processos em que paire controvérsia a respeito da aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei n. 8.177/91, como é o caso deste feito. 



    Embora a referida Ação Declaratória de Constitucionalidade tenha sido julgada parcialmente procedente pelo Tribunal Pleno do STF em 18-12-2020, com acórdão publicado em 07- 04-2021, a decisão ainda não transitou em julgado. 



    Diante deste quadro, determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da mencionada decisão. 



    Intimem-se” 



    Desta forma, como será demonstrado a seguir, essa decisão não merece prosperar, levando-se em consideração que houve violação a decisão consubstanciada por esse Exc. Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    Desse modo, cabe salientar a decisão do Ministro Gilmar Ferreira Mendes nos autos da ADC 58 MC / DF: 



    (…)



    Nesse sentido, o douto Ministro Gilmar Mendes esclarece que a suspensão dos processos se dá somente em relação ao índice de correção aplicável, o que não obsta o regular processamento do feito em relação as parcelas dos valores das condenações que se afigurarem incontroversas pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 



    Sendo que a controvérsia sobre os eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito da referida ADC. 



    Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, ao final, a concessão de medida liminar. No mérito, requer a procedência da Reclamação Constitucional, cassando a decisão da 5ª CÂMARA/GAB. DES.A. MARI ELEDA MIGLIORINI/DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO, que nos autos do Recurso Ordinário n. 0001330-86.2019.5.12.0008, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15), devendo a decisão reclamada ser cassada, sendo determinada medida adequada, o (de)sobrestamento do feito e o retorno do seu regular processamento como entender de Direito (doc. 1, fl. 18). 



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se sobrestado por decisão do órgão jurisdicional reclamado.



    Na presente hipótese, assiste razão à parte autora. O ato impugnado determinou o sobrestamento do processo sob os seguintes fundamentos (doc. 11): 



    Na decisão liminar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou, em 27-06-2020, ad referendum do Pleno do STF, a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Essa decisão foi integralmente mantida no julgamento da Medida Cautelar em Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República no referido processo, e, em relação a seus efeitos, foi esclarecido que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicaçãoe transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 



    Da conjugação dessas duas decisões, depreende-se estar obstada a tramitação dos processos em que paire controvérsia a respeito da aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei n. 8.177/91, como é o caso deste feito. 



    Embora a referida Ação Declaratória de Constitucionalidade tenha sido julgada parcialmente procedente pelo Tribunal Pleno do STF em 18-12-2020, com acórdão publicado em 07-04-2021, a decisão ainda não transitou em julgado. 



    Diante deste quadro, determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da mencionada decisão. 



    Ocorre, contudo, que esta CORTE, em julgamento realizado em 18/12/2020, procedeu ao julgamento do mérito da ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, proferindo acórdão cuja ementa bem resume a decisão então proferida:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 7/4/2021).



    Interpostos embargos de declaração em face de tal julgado, estes foram parcialmente acolhidos tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer "a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)".



    O trânsito em julgado foi certificado nos autos da ADC 58 em 2/2/2022.



    Nesse contexto, o art. 21 da Lei 9.898/1999, que dispõe sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante a SUPREMA CORTE, determina que: “O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo” (grifo nosso).



    Nessas circunstâncias, em que a CORTE já realizou o julgamento definitivo do mérito do paradigma de controle invocado, inclusive com trânsito em julgado já certificado, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação emanada pelo Min. GILMAR MENDES de suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91, razão pela qual o ato reclamado viola a decisão assentada na ADC 58, não havendo que se falar em aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese fixada, sobretudo porque este já ocorrera.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada e, em consequência, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente